Tribunal: TJSP
Processo: 1039131-68.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Contrato de empreitada. Pagamento integral do preço ajustado: parte diretamente à empreiteira; parte por meio de pagamento da fornecedora de materiais que os entregou a empreiteira. Pretensão do condomínio de reaver da empreiteira todos os valores pagos bem rechaçada pela sentença. Condenação restrita ao pagamento do quanto despendido com a contratação de mão de obra e materiais necessárias à

Ementa:
Contrato de empreitada. Pagamento integral do preço ajustado: parte diretamente à empreiteira; parte por meio de pagamento da fornecedora de materiais que os entregou a empreiteira. Pretensão do condomínio de reaver da empreiteira todos os valores pagos bem rechaçada pela sentença. Condenação restrita ao pagamento do quanto despendido com a contratação de mão de obra e materiais necessárias à conclusão da obra. Responsabilidade do síndico afastada. Denunciações improcedentes, com imputação ao denunciante das verbas de sucumbência, na forma do artigo 129, parágrafo único do CPC. Recurso principal parcialmente provido e desprovido o adesivo.